Tribunal: TJPA
Processo: 0804576-41.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804576-41.2020.8.14.0000
PACIENTE: JULIO CESAR GONÇALVES DE CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO, EM CONCURSO DE PESSOAS. INSTRUÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA - REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ DECIDIDOS EM JULGADO ANTERIOR - NÃO CONHECIMENTO - VÁRIOS RÉUS - FEITO TRAMITANDO DE ACORDO COM SUA PECULIARIDADE - CONSTRANGIMENTO INEXISTENTE - RISCO DE CONTRAIR O COVID - PACIENTE QUE NÃO ESTÁ INSERIDO NO GRUPO DE RISCO DEFINIDO PELA ORGANIZAÇÃO - MUNDIAL DE SAÚDE, ALÉM DE NÃO COMPROVAR ESTAR ACOMETIDO DE QUALQUER ENFERMIDADE. ORDEM DENEGADA. UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
UNANIMIDADE
de votos,
DENEGAR
a ordem impetrada.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dezenove
dias do mês de
agosto
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

RELATÓRIO

Trata-se

de

HABEAS CORPUS
liberatório
com pedido de liminar,

impetrado
em favor de
JÚLIO CESAR GONÇALVES DE CARVALHO
,
apontando por coator o
JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGÚ
,
dizendo
o impetrante,
em resumo, que
o
paciente sofre constrangimento ilegal
por
excesso de prazo
, vez que preso por força de decreto preventivo de 27.10.2016, (suposta prática do crime previsto no a
rt. 157, § 2º, I, II e III do CPB - Proc. nº
0008256-44.2016.814.0053
)
.
Aduz então, que a manutenção do confinamento é desproporcional, mesmo diante da pandemia do coronavírus, cabendo medida cautelar diversa da prisão, tem ele, paciente, bons antecedentes, é primário; a decisão é genérica. Pede então,
a concessão da ordem.

P
restad
o
s
o
s infor
m
es
de estilo (fls. 36/38-ID Num
3205033
)
,
a liminar foi indeferia pela Desa. Nazaré Gouveia, opinando a douta Procuradoria de Justiça
pela
denegação
da ordem.

VOTO

O paciente teve a prisão preventiva decretada no dia 27.10.2016, segundo o constante dos autos, denunciado juntamente com Adriano Santos Borges, Antônio Pereira Borges e Jonildo Antônio Alves (denúncia recebida em 17.09.2018) pelo delito previsto no a
rt. 157, § 2º, I, II e III do CPB
,
e
diz sofrer constrangimento ilegal, basicamente, ante a desproporcionalidade do confinamento, ante a pandemia do COVID-19,
e a data da continuação da

instrução foi desiganada para o dia 29/07/2020, esatndo o feito no aguardo da continuidade da audiência.

Quanto ao argumento de desfundamentação da decisão, condições pessoais favoráveis, tais questionamentos já foram objeto de análise pela Seção de Direito Penal, por ocasião do julgamento do HABEAS CORPUS Nº
0801210-80.2019.8.14.0000, de 11.04.2019
. Daí, não se conhece de tais questionamentos.

No tocante ao cerne da questão, no caso o
excesso de prazo
, pelo que se extrai dos autos atuais e do
writ
anteriormente julgado, somado aos
informes do Juízo,
não vejo como prosperar o inconformismo,
pois JÚLIO CESAR teve a prisão preventiva decretada em 27.10.2016, face a representação da autoridade policial, por supostamente infringir os arts. 157, §2º, I, II, III do CPB. A denúncia foi oferecida no dia 13.09.2018, em desfavor do paciente e dos acusados Adriano Santos Borges, Antônio Pereira Borges e Jonildo Antônio Alves de Oliveira, sendo recebida em 17.09.2018. Na oportunidade, foi indeferido o pedido de revogação cautelar, visto a gravidade concreta do crime e visando a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, o paciente foi citado em 26.09.2018. A prisão preventiva foi reanalisada e mantida, ressaltando o Juízo, que no dia 03.02.2020, indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva; designando audiência de instrução para o dia 29.04.2020, logicamente que não realizada, em razão da suspensão das atividades forenses presenciais, por conta da pandemia do COVID-19, sendo redesignada para o dia 29.07.2020,
nos termos da
Portaria de n° 7/2020 que prorrogou o regime diferenciado de trabalho instituído pela Portaria Conjunta n°

5/2020
,
podendo-se concluir que a instrução processual está sendo impulsionada pelo Juízo.

Então, observa-se que vários atos processuais foram e estão sendo realizados, evidenciando certa regularidade, além do que
o
excesso de prazo
para caracterizar constrangimento
ilegal
, deve ser visto com cautela, sem rigores matemáticos, devendo ser analisado o caso concreto, principalmente quando a ação penal
apresenta as peculiaridades aqui narradas, com grande número de réus, o que sempre retarda alguns atos processuais.

Assim, é um tanto quanto temerário a soltura do paciente no atual momento processual
,
integrante de perigosíssima quadrilha, acusado da prática de crimes graves, agindo com extrema violência e emprego de armamento pesado e mediante concurso de pessoas, além de terem sequestrado o piloto de um avião para se evadirem da Fazenda Colorado, localizada na zona rural do município, onde há exploração e extração de ouro, devidamente autorizada pelos órgãos competentes, vítima por diversas vezes, de ação criminosa dessa natureza.

Por fim,
quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão da Pandemia do COVID-19, observa-se que o paciente sequer está inserido no grupo de risco definido pela Organização Mundial de Saúde - OMS, pois não é idoso, tampouco comprovou estar acometido de enfermidade crônica, imunossupressora, respiratória que possa ensejar agravamento do seu estado de saúde, ou, ainda, que a unidade prisional em que se encontra esteja com superlotação e com falta de assistência médica.

PELO EXPOSTO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
DENEGA-SE
A ORDEM.

Belém-PA,
19
de
agosto
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 21/08/2020